Tribunal: TJSP
Processo: 2235042-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista pleiteado – Decisão judicial que julgou extinto o incidente por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC – Alegação de que a mera liberalidade das partes em não realização de registro da relação em contrato de trabalho, não pode ensejar a descaracterização do vínculo empregatício, que a

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista pleiteado – Decisão judicial que julgou extinto o incidente por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC – Alegação de que a mera liberalidade das partes em não realização de registro da relação em contrato de trabalho, não pode ensejar a descaracterização do vínculo empregatício, que a homologação do acordo decorre da relação jurídica havida entre as partes, a qual perdurou de 4 de novembro de 2011 a 30 de setembro de 2016, que própria LREF determina que o crédito decorrente de sentença judicial, cujo processamento não foi suspenso pelo pedido recuperacional, deve ser incluído em sua integralidade no quadro geral de credores, e que o crédito apontado no pedido de habilitação é reconhecidamente derivado de relação de trabalho, devendo ser habilitado o crédito contido na certidão de habilitação juntada – Descabimento – Embora se trate de verba rescisória definida por decisão homologatória do acordo entre as partes que se refere à relação entre as partes, mantida em período antecedente e que findou poucos meses após o pedido recuperatório, não houve o reconhecimento da existência do contrato de trabalho, e a integralidade das verbas que o compõem, refere-se a indenização prevista no art. 27, J da Lei n. 4.886/65 – Hipótese na qual o montante de R$ 42.925,40, constante na certidão de habilitação que embasou a inicial da habilitação, equivale ao valor inicial indicado no acordo firmado entre as partes (R$ 25.000,00), mais multa de 50% (R$ 12.500,00), ou seja, corresponde a verba rescisória que não se refere ao período anterior ao ajuizamento da recuperação, e ainda o valor de R$ 5.425,40, correspondente a juros – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235042-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante EDNEY
DA SILVA, é agravado MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235042-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.489
2
VOTO No
: 40.489 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2235042-97.2020.8.26
.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: EDNEY DA SILVA
AGDO.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: ALA ADMINISTRAÇÃO
E CONSULTORIA LTDA.
EIRELI EPP (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Crédito trabalhista pleiteado
Decisão
judicial que julgou extinto o incidente por falta de
interesse processual, com fundamento no art. 485, inc.
VI do CPC
Alegação de que a mera liberalidade das
partes em não realização de registro da relação em
contrato
de
trabalho,
não
pode
ensejar
a
descaracterização do vínculo empregatício, que a
homologação do acordo decorre da relação jurídica
havida entre as partes, a qual perdurou de 4 de
novembro de 2011 a 30 de setembro de 2016, que
própria LREF determina que o crédito decorrente de
sentença judicial, cujo processamento não foi suspenso
pelo pedido recuperacional, deve ser incluído em sua
integralidade no quadro geral de credores, e que o
crédito
apontado
no
pedido
de
habilitação
é
reconhecidamente derivado de relação de trabalho,
devendo ser habilitado o crédito contido na certidão de
habilitação juntada
Descabimento
Embora se trate
de verba rescisória definida por decisão homologatória
do acordo entre as partes que se refere à relação entre as
partes, mantida em período antecedente e que findou
poucos meses após o pedido recuperatório, não houve o
reconhecimento da existência do contrato de trabalho, e
a integralidade das verbas que o compõem, refere-se a
indenização prevista no art. 27, J da Lei n. 4.886/65

Hipótese na qual o montante de R$ 42.925,40, constante
na certidão de habilitação que embasou a inicial da
habilitação, equivale ao valor inicial indicado no acordo
firmado entre as partes (R$ 25.000,00), mais multa de
50% (R$ 12.500,00), ou seja, corresponde a verba
rescisória que não se refere ao período anterior ao
ajuizamento da recuperação, e ainda o valor de R$
5.425,40, correspondente a juros
Decisão mantida

Agravo de instrumento não provido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Edney da
Silva dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra. Maria Clara Schmidt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235042-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.489
3
de Freitas, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de
Catanduva,
nos
autos do incidente de “habilitação de crédito
retardatária” que promove contra a empresa Maralog Distribuição S/A,
em recuperação judicial , apenso aos autos da recuperação judicial.
A nobre Magistrada julgou extinto o incidente por
falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do
CPC, com o apontamento de que cabe à parte credora prosseguir com a
execução no Juízo de origem. Ponderou que não houve o reconhecimento
do vínculo trabalhista na justiça especializada, inexistindo anotação na
CTPS do ora agravante, de modo que, a princípio, não se trata de crédito
de trabalho, fugindo da esfera de competência da justiça estadual maiores
considerações a respeito.
Consignou que não se aplica à hipótese o REsp n.
1.634.046/RS para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial,
salientando que o crédito constitui-se em 15/5/2018, quando homologado o
acordo, enquanto o pedido de recuperação foi formulado em 23/3/2016, de
modo que a constituição do crédito ocorreu em data posterior ao pedido
recuperacional, caracterizando-se pois como crédito extraconcursal (fl.
22-25 dos autos originais).
Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo
de instrumento alegando que a relação mantida entre as partes
configurou vínculo empregatício, uma vez que, preencheu todos os
requisitos estabelecidos pelo art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho,
ou seja, prestação de serviços não eventual a empregador, pessoalidade,
subordinação e onerosidade (salários mensais), destacando o fato de que a
discussão dos eventuais créditos oriundos da relação mantida entre as
partes, teve sua tramitação junto a Justiça Especializada, inclusive com
homologação de acordo, e que a mera liberalidade das partes em não
realização de registro da relação em contrato de trabalho, não pode
ensejar a descaracterização do vínculo empregatício mantido entre as
partes por quase 5 anos.
Diz que, diferentemente do que consta na decisão
combatida, o crédito apontado na certidão de habilitação expedida pela
justiça especializada do trabalho é sim, proveniente de vínculo
empregatício, ou no mínimo equiparado, salientando-se ainda que o
crédito constituído pela homologação do acordo havido entre as partes,
nos autos da reclamação trabalhista distribuída sob o no
0010866-48.2017.5.15.0028, decorre da relação jurídica havida entre as
partes, a qual perdurou de 4 de novembro de 2011 a 30 de setembro de
2016, ou seja, trata-se de relação jurídica mantida em período
antecedente e que findou poucos meses após o pedido recuperatório
(23/3/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235042-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.489
4
Aduz que merece destaque, que de acordo com o
disposto no artigo 49 da Lei 11.101/05 estão sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos, e que tratando-se, na espécie, de vínculo jurídico
decorrente de relação de trabalho, como no presente caso, a constituição
do crédito correspondente não se dá com a prolação de decisão judicial que
o reconhece e o quantifica, mas desde a prestação da atividade laboral até
seu final, como crédito único e indivisível.
Consigna que a própria LREF determina que o crédito
decorrente de sentença judicial, cujo processamento não foi suspenso pelo
pedido recuperacional, deve ser incluído em sua integralidade no quadro
geral de credores, e que o crédito apontado no pedido de habilitação é
reconhecidamente derivado de relação de trabalho, sendo certo, que nos
termos do parágrafo 2o do artigo 6o da LREF, ele deve ser inscrito no
quadro geral de credores pelo valor apurado na sentença proferida na
Justiça Especializada e declarada na Certidão de Habilitação de Crédito
expedida nos autos da reclamação trabalhista.
Assevera que da mesma forma, o art. 9o, II, da LREF
apenas preceitua que a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá
conter o valor do crédito atualizado até a data do pedido da recuperação
judicial, não havendo qualquer limitação à incidência de juros e correção
monetária ao longo do processo de recuperação judicial, e que
considerando a longa relação jurídica entre as partes e não ocorrendo
afronta ao princípio do par conditio creditorum , deve ser declarada a
sujeição da integralidade do crédito discutido como sendo concursal,
conforme valor indicado na certidão de habilitação de crédito. Pugna pelo
provimento do recurso para reformar a decisão combatida para que seja
determinada a habilitação do crédito existente na certidão de habilitação
de crédito acostada (fl. 1-10).
Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por
ser o agravante beneficiário da gratuidade processual (fl. 13).
Processado o recurso, com determinação para o
agravante trazer peças essenciais para a análise do recurso (fl. 19-25), a
administradora judicial opinou pelo não provimento do recurso (f. 28-32),
o recorrente juntou os documentos solicitados (fl. 34 e 35-66), sobrevindo
parecer do Exm°. Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho,
pelo parcial provimento ao recurso, com o entendimento de que, embora
cabível a multa de 50%, o crédito deve ser cingido entre a parte concursal
(até a data da recuperação judicial), e o restante deve ser considerado
extraconcursal (fl. 71-79).
Conclusos em 11 de janeiro de 2021.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235042-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.489
5
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 8 de setembro de 2020
(fl. 16-17), e considerada publicada no dia útil seguinte (9/9/2020). Por
sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via
digital do agravo de instrumento foi recebida aos 30 de setembro de 2020,
dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito retardatária (fl. 1-2 dos autos originais), referente a
débito da demanda trabalhista que ajuizou, com lastro em acordo firmado
entre as partes, visando a receber a importância atualizada para
30/8/2019 no montante de R$ 42.925,40 (fl. 5-6 dos autos originais).
Instado a trazer documentos para comprovar a
hipossuficiência (fl. 7-8 dos autos originais), e trazidos pelo suplicante (fl.
10 e 11-12 dos autos originais), restou deferida a gratuidade processual,
bem como, instados a se manifestarem (fl. 13), a recuperanda não se
manifestou, a administradora judicial manifestou-se pelo indeferimento
do pleito, pois o crédito do recorrente não está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial da agravada (fl. 15-17), sobrevindo manifestação do
Ministério Público, com lastro na manifestação da administradora
judicial, pela improcedência do pedido (fl. 21 dos autos originais) e a
decisão combatida.
III MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca de o
crédito do agravante sujeitar-se ao plano recuperacional.
Verifica-se que a verba rescisória definida por decisão
homologatória do acordo entre as partes, embora se refira à relação entre
as partes mantida em período antecedente e que findou poucos meses
após o pedido recuperatório, conforme bem indicado pela administradora
judicial em ambas as instâncias (fl. 15-16 dos autos originais e fl. 30),
constata-se que, em 14 de maio de 2018, no acordo firmado, não houve o
reconhecimento da existência do contrato de trabalho (fl. 47-48), conforme
se denota expressamente no termo de audiência ocorrido em 15 de maio
de 2018, que esclareceu que não seriam realizadas anotações na carteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235042-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.489
6
de trabalho, visto ser controversa a existência de contrato de trabalho (fl.
49-51).
O outro apontamento que se extrai do acordo
mencionado ocorrido em 14 de maio de 2018, é que a integralidade das
verbas que o compõem, refere-se a indenização prevista no art. 27, j, da
Lei n. 4.886/65 (fl. 48).
O artigo mencionado assim dispõe:
Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos
elementos comuns e outros a juízo dos interessados,
constarão obrigatoriamente: (Redação dada pela
Lei no 8.420, de 8.5.1992)
[..]
j) indenização devida ao representante pela rescisão do
contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante
não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da
retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a
representação. (Redação dada pela Lei no 8.420, de
8.5.1992)
É certo que o art. 49 da Lei 11.101/2005 sujeita
apenas os créditos existentes na data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial aos efeitos desta. Trata-se de imperativo legal que
veda a participação no concurso de credores aos titulares de créditos
nascidos após seu requerimento.
Qualquer acordo da recuperanda para incluir outros
débitos não sujeitos é considerado em detrimento dos credores sujeitos.
Assim sendo, conforme o que se observa, o montante
de R$ 42.925,40, constante na certidão de habilitação que embasou a
inicial da habilitação (fl. 14-15), equivale ao valor inicial indicado no
acordo firmado entre as partes (R$ 25.000,00), mais multa de 50% (R$
12.500,00), ou seja, corresponde a verba rescisória que não se refere ao
período anterior ao ajuizamento
da recuperação , e ainda o valor de R$
5.425,40, correspondente a juros.
Ademais,
a
extraconcursalidade
é
normalmente
benéfica ao credor, na medida em que, não se sujeitando à recuperação
judicial, não sofrerá as consequências do plano recuperacional aprovado.
IV DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235042-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.489
7
Pelos fundamentos exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a r. decisão combatida.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR